Tribunal: TJMT
Processo: 0036648-48.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0036648-48.2015.8.11.0041
RECORRENTE: RODO SHOP TRANSPORTES LTDA.
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RODO SHOP TRANSPORTES LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 8826293):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CAUSA MUITO ALTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA - FIXAÇÃO ALICERÇADA NOS LIMITES DOS PRINCÍPIOS DA MODERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0036648-48.2015.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 16/07/2019).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (id 41698467):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – AFASTAMENTO - EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO - DECISUM REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de embargos de declaração destina-se a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovada contradição na determinação da condenação em honorários recursais, imperioso o seu afastamento do julgado. O c. STJ já decidiu que "o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária (AgInt no AREsp 1244491/S). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RED n. 0036648-48.2015.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 05/05/2020).
A Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez) a 20% (vinte) sobre o valor da causa.
Recurso tempestivo (ID 9340479).
Contrarrazões no ID 12387975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Trata-se de Recurso Especial contra o aresto proferido em Apelação, em que a Câmara julgadora manteve a sentença no que se refere ao montante arbitrado a título de horários advocatícios, isto é, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual corresponde a menos de 5% do valor da causa - R$ 583.934,98 (quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos).
Com efeito, constou do aresto recorrido que (ID 8826293):
“(...) Nesse sentido, o c. STJ já assentou que em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios (STJ AREsp 930215/SP).
Desse modo, a fixação dos honorários advocatícios não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade, conforme preceitua o parágrafo 8o do citado artigo.
(...). No caso em apreço, observa-se que o valor arbitrado dos honorários advocatícios, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se afigura irrisório, pois foram fixados alicerçados aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, a Recorrente alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, não sendo possível, em tais hipóteses, a sua fixação por apreciação equitativa, com base no § 8o do mesmo artigo.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT,23 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x